Tribunal: CARF
Processo: 10380.732714/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.732714/2011-78
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.782 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrentes
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO.
AUSÊNCIA
DE
ACORDO
OU
CONVENÇÃO
COLETIVA
DE
TRABALHO. PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO
MINISTRO DA FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago à título de seguro de
vida em grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou
acordo coletivo de trabalho.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO.
Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei. O Abono Único,
mesmo o previsto em Convenção Coletiva do Trabalho, vinculado à
remuneração do segurado empregado, por representativo de um complemento
salarial, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por
maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, que lhe deu provimento parcial, e João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deram provimento integral.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.732714/2011-78
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(suplente convocada) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído pela conselheira
Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos pela contribuinte e pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 2301-005.011, proferido na Sessão de 09 de maio de 2017, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, I) por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, com relação às alegações de inconstitucionalidade da contribuição
ao INCRA; II) na parte conhecida do recurso, por unanimidade de votos, reconhecer a
alegação de pagamento quanto ao levantamento TD - Terceiros Incra Folha Diretor,
relativa a todas as competências de 2008, com exceção de 10/2008, nos termos da
manifestação fiscal de fls. 545-546; III) por voto de qualidade, negar provimento na
matéria Assistência Médica, restando vencidos os conselheiros Fábio Piovesan Bozza,
Alexandre Evaristo Pinto e Fernanda Melo Leal; designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Jorge Henrique Backes; IV) por unanimidade de votos, dar provimento na
matéria Seguro de Vida e negar provimento nas demais matérias; e V) quanto às multas
relacionadas à GFIP, submetida a questão ao rito do art. 60 do Regimento Interno do
CARF, foram apreciadas as seguintes teses: a) aplicação da regra do artigo 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009; b) aplicação das regras
estabelecidas pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009; c) aplicação da regra
do artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época dos fatos geradores, limitada ao
percentual de 75%, previsto no artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996; em primeira
votação, se manifestaram pela tese "a" os Conselheiros Fabio Piovesan Bozza,
Alexandre Evaristo Pinto e Fernanda Melo Leal; pela tese "b" os Conselheiros Andrea
Brose Adolfo e Jorge Henrique Backes; e pela tese "c" o Conselheiro Julio Cesar Vieira
Gomes; excluída a tese "c" por força do disposto no art. 60, parágrafo único, do
RICARF, em segunda votação, por voto de qualidade, restou vencedora a tese "b",
vencidos os conselheiros Fabio Piovesan Bozza, Alexandre Evaristo Pinto e Fernanda
Melo Leal; designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Henrique
Backes.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. BASE DE CÁLCULO.
O art. 35, §2o da Lei no 4.863/65 promove alterações nas bases de cálculo
das contribuições previdenciárias e das contribuições de terceiros, de
modo a equipará-las. Consequentemente, as exclusões contidas no art.
28, §9o da Lei no 8.212/91, bem como as condições lá contidas, também
são extensíveis à contribuição ao INCRA.
PREVIDENCIÁRIO. ABONO.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

Somente o abono expressamente desvinculado do salário não se sujeita à
incidência da contribuição previdenciária, nos termos do art. 28, §9o,
alínea “e”, item 7 da Lei no 8.212/91.
PREVIDENCIÁRIO.
PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURAS
DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Na ausência de previsão legal para tratamento diverso entre as pessoas,
ou de justificativa adequada para estabelecimento de diferenças,
prevalece a aplicação e interpretação baseada no princípio constitucional
da igualdade.
Assim, o plano de saúde deve ser o mesmo para empregados e dirigentes
em relação às disposições do art.28, §9o, alínea “q” da Lei no 8.212, de
1991.
PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO DISTINTOS
PARA
EMPREGADOS
E
DIRIGENTES.
NATUREZA
NÃO
REMUNERATÓRIA. CONDIÇÕES PARA EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO
CONTIDA
EM
ATO
INFRA-LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 12/2011.
O seguro de vida em grupo, custeado pela empresa para todos os
empregados e dirigentes, não pode ser considerado como benefício
individualizado ao colaborador. Não há proveito direto ou indireto, já que
estendido a todos uma espécie de garantia familiar em caso de
falecimento. Além da respectiva natureza dessa verba não se conformar
com remuneração, o Regulamento da Previdência Social (Decreto no
3.048/99) extrapolou os limites legais e acabou por inovar ao estabelecer
a necessidade de previsão em acordo ou convenção coletiva para fins de
não-incidência
da
contribuição
previdenciária.
Além
disso,
a
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, mediante Ato Declaratório no
12/2011, dispensou de apresentação de contestação, de interposição de
recursos bem como desiste dos já interpostos nas discussões sobre a
incidência de contribuição previdenciária quanto ao seguro de vida em
grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados,
sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles.
PREVIDENCIÁRIO.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
(PLR).
MAIS
DE
UM
INSTRUMENTO.
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E PLANO PRÓPRIO.
A Lei no 10.101/2000 permite que o programa de PLR de uma empresa
seja baseado em mais de um instrumento (convenção coletiva de trabalho
e plano próprio), havendo, inclusive, previsão legal para compensação
entre os valores apurados em cada um deles (art. 3o, §3o).
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIO. FATOS
GERADORES NÃO DECLARADOS EM GFIP.
Aos processos de lançamento fiscal dos fatos geradores ocorridos antes
da vigência da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, e não
declarados em GFIP, aplica-se a multa mais benéfica, obtida pela
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

comparação do resultado da soma da multa vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores e a multa por falta de declaração em GFIP, vigente à
época da materialização da infração, com o resultado da incidência de
multa de 75%.
O recurso da Fazenda Nacional visa rediscutir a seguinte matéria: Contribuição
Previdenciária. Seguro de vida diferenciado. Ausência de previsão em negociação coletiva.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o
regulamento da Previdência Social prevê que não integra o salário-de-contribuição o pagamento
de seguro de vida em grupo, se previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e seja
disponibilizado para a totalidade dos seus empregados e dirigentes; que, no caso, o seguro de
vida diferenciado somente foi concedido aos executivos da empresa, além de não constar de
convenção ou acordo coletivo de trabalho.
A contribuinte tomou ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 24/10/2017 (e-fls. 668) e,
em 08/11/2017 (e-fls. 800), apresentou as Contrarrazões de e-fls. 801 a 811, nas quais defende,
em síntese, a posição de que não incide contribuição social sobre as verbas pagas a título de
Seguro de Vida em Grupo. Afirma que o motivo da autuação não residiu no fato do SEGURO
DE VIDA não ser extensivo e abrangente a todos, mas pelo fato de existirem contratos distintos
entre empregados e dirigentes.
O Recurso Especial da contribuinte visava rediscutir as seguintes matérias: (a) Da
impossibilidade de tributação previdenciária sobre abonos indenizatórios expressamente não
vinculados aos salários - Lei no. 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea "e", item "7" c/c art. 111, I do
CTN; (b) Da impossibilidade de tributação previdenciária sobre o pagamento de assistência
médica e odontológica aos dirigentes da empresa - Lei n.o 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea "q" c/c
art. 111, I do CTN; (c) Da impossibilidade de tributação previdenciária sobre bônus de
meta/participação de lucros de dirigentes expressamente não vinculados aos salários - Lei n.o
8.212/91, art. 28, § 9o, alínea "e", item "7" c/c art. 111, I do CTN, e; (d) Princípio processual da
eventualidade. Do ilícito bis in idem de incidir, sobre os mesmos fatos geradores, multas
denominadas moratórias e de ofício. Em exame preliminar de admissibilidade, todavia, o
Presidente da Câmara de origem deu seguimento apelo apenas em relação às matérias "a" -
abonos indenizatórios expressamente não vinculados aos salários e "b" - pagamento de
assistência médica e odontológica aos dirigentes da empresa.
A contribuinte interpôs recurso de Agravo, que foi rejeitado.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, quanto à matéria abonos
indenizatórios expressamente não vinculados aos salários, em síntese, que a PGFN editou
Parecer pelo qual propõe a desistência e não impetração de ações judiciais em que discuta a
incidência da Contribuição Previdenciária sobre abonos eventuais desvinculados do salário; que
a própria Receita Federal expediu orientação corroborando a tese da não incidência da
contribuição sobre tais verbas; que somente a retribuição paga pelo trabalho, de natureza
remuneratória, portanto, sujeita-se à incidência da contribuição; que se trata no caso de abono
pago em decorrência de previsão em Acordo Coletivo de Trabalho; que o abono somente teria
natureza salarial quando evidenciada a hipótese de periodicidade, uniformidade e habitualidade;
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

que, no caso, o abono de 2008 foi pago de forma linear e de uma única vez, conforme constatado
pela própria autoridade fiscal.
Sobre a outra matéria - pagamento de assistência médica e odontológica aos
dirigentes da empresa – sustenta que a não incidência da contribuição sobre tais verbas tem
amparo no art. 28, “q”, da Lei no 8.212, de 1.991; que o fundamento da autuação não foi o fato
de a assistência médica não ser extensível a todos os empregados – requisito cumprido pela
empresa- mas o fato de existirem contratos distintos; que todos os empregados da empresa
possuem assistência médica e odontológica, embora existam contratos distintos regulando esses
pagamentos.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais aduz, quanto à matéria
“Abono” que segundo o art. 28, § 9o, “e”, 7 e o art. 214, I, § 9o, V, “j” do Regulamento da
Previdência Social o conceito de salário-de-contribuição não se restringe apenas ao salário-base
do trabalhador, compreendendo vantagens econômicas acrescidas ao patrimônio do trabalhador
decorrentes da relação laboral; que, no caso, encontram-se presentes os requisitos da
retributividade e da habitualidade; que todo abono, como regra, tem natureza salarial e integra o
salário-de-contribuição, salvo disposição legal expressa em contrário; que diante do pagamento
habitual da verba, não há que se falar na aplicação do Parecer PGFN/CRJ no 2114/2011 ao
presente caso.
Sobre a matéria “Assistência Médica e Odontológica” aduz a Fazenda Nacional
que, segundo o Relatório Fiscal foram apurados pagamentos de despesas com assistência médica
e odontológica a diretores empregados e gerentes, não descontados da remuneração, e que tais
pagamentos não se enquadram na hipótese da alínea “q” do parágrafo 9o, do art. 28, da Lei no
8.212, de 1.991, na medida em que essas parcelas não são concedidas a todos os empregados;
que a desigualdade suscitada pelo Auditor Fiscal está não na cobertura assistencial, mas na forma
de custeio, que nada tem de isonômica, “já que justamente os trabalhadores de maior poder
aquisitivo são contemplados com o custeio do plano por parte da COELCE; que tais parcelas
configuram salário utilidade e integram o salário-de-contribuição; que a Fiscalização obedeceu a
legislação ao considerar como salário-de-contribuição a parcela do custo da empresa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Inicio pela análise do Recurso Especial da Procuradoria. O recurso é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele conheço.
Quanto ao mérito, como visto, o que se discute é a incidência da Contribuição
Social sobre os valores correspondentes a pagamentos feitos por seguro de vida, consideradas as
circunstâncias de que o benefício não foi previsto em Convenção Coletiva de Trabalho e sem que
tenha havido a individualização do benefício a cada um dos empregados/dirigentes.
A matéria já foi enfrentada neste Colegiado em diversas oportunidades, que
adotou a orientação do Parecer da PGFN/CRJ no 2.119/11, com trechos reproduzidos a seguir:
1. O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover, com base no
inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no Decreto no 2.346,
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

de 10 de outubro de 1997, a dispensa de interposição de recursos ou o requerimento de
desistência dos já interpostos, com relação às decisões judiciais que fixam o
entendimento de que o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor
do grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a
cada um deles, não se inclui no conceito de salário, afastando-se, por conseguinte, a
incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba.
[...]
3. O estudo em tela é feito em razão da existência de decisões reiteradas do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre o seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, quando não há a individualização do montante que beneficia a cada um
deles, uma vez que se entende, na hipótese, não se tratar de salário.
[...]
6. Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando assente no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização do
montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário. Tal
entendimento do STJ tem sido aplicado, inclusive, para o período anterior às
modificações promovidas pela Lei no 9.528/97, fundamentando-se que a interpretação
teleológica do dispositivo conduziria a tal ilação, porque o empregado não usufruiria,
individualmente, o valor pago pelo prêmio.
[...]
10. Da leitura das decisões acima transcritas é possível depreender a firme posição do
STJ contrária ao entendimento da Fazenda Nacional acerca da matéria, que sempre foi
no sentido de que, em se tratando de seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de grupo de empregado, o prêmio do seguro custeado pelo
empregador constituiria, em verdade, salário-utilidade, sendo, portanto, base de cálculo
das contribuições previdenciárias a cargo do empregador.
[...]
Em decorrência desse Parecer foi editado o Ato Declaratório no 03/2011 da
Procuradora Geral da Fazenda Nacional o qual autoriza a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição
previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor o grupo
de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles.”
É este o caso dos presentes autos, em que a própria autoridade lançadora refere-se
tratar-se de seguro de vida em grupo, tendo, inclusive, citado que os gastos da empresa
relativamente a essa modalidade de seguro deixou de ser considerados salário-de-contribuição a
partir de 30/11/1999, com a edição do Decreto no 3.265, de 1.999, que acrescentou o inciso XXV
ao parágrafo 9o do artigo 214, desde que observadas duas condições: ser previsto em Convenção
Coletiva de Trabalho e ser oferecida à totalidade dos empregados. O fundamento da autuação foi
o de que, ao oferecer condições diferenciadas entre empregados e dirigentes, a empresa teria
descumprido o segundo requisito. Vejamos trechos do Relatório Fiscal:
6.1.2.3. VALORES RELATIVOS A SEGURO DE VIDA PAGOS AOS DIRIGENTES
DA EMPRESA (DIRETORES EMPREGADOS E GERENTES) EM DESACORDO
COM A LEGISLAÇÃO.
O seguro de vida deixou de ser considerado salário de contribuição a partir de 30/11/99
com a edição do Decreto no 3.265 de 29 de novembro de 1999, o qual acrescentou o
inciso XXV ao parágrafo 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência /social
aprovado pelo Decreto 3.048/99. Tal dispositivo, entretanto, deixa claro que, para não
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

ser considerado salário de contribuição deve haver previsão em acordo ou convenção
coletiva e disponibilidade a todos os empregados e dirigentes da empresa.
[...]
O plano de seguro de vida deve ter abrangência genérica, extensivo a dirigentes e
empregados. Impedida está a empresa de estabelecer planos com condições
diferenciadas para dirigentes e empregados, visto que, neste caso, o mesmo plano não
estaria disponível às duas categorias, salvo se os mesmos pudessem optar por um dos
planos – o que não se verifica no presente caso.
Na COELCE, verificou-se a existência de dois planos distintos e restritos quanto a sua
abrangência: um contrato destinado à cobertura dos empregados e outro destinado à
cobertura dos dirigentes (gerentes e diretores empregados).
O prêmio de seguro de vida destinado à cobertura das prestações dos segurados
empregados, não dirigentes, é parcialmente custeado pela empresa, a qual arca com
cinquenta por cento (50%) do valor do mesmo, conforme demonstra os dispositivos
presentes nos acordos coletivos, os quais se passa a mencionar:
CLÁUSULA QUARTA, item 4.29 do Acordo Coletivo: “a COELCE mantém e se
compromete a arcar com 50% (cinquenta por cento) do prêmio do Seguro de Vida dos
empregados, mantendo a administração do mesmo sob sua responsabilidade a condições
estabelecidas no anexo II permanecendo como estipulante dos aposentados”.
No mesmo acordo coletivo menciona-se que suas cláusulas serão aplicadas apenas aos
segurados empregados (funcionários), excluindo os diretores e gerentes, conforme
mencionado abaixo:
CLÁUSULA SÉTIMA – EXCLUSÕES; “Ficam excluídos do presente Acordo Coletivo
de Trabalho os Diretores e Gerentes da Coelce”.
O Prêmio de seguro de vida destinado à cobertura das prestações dos dirigentes
(gerentes e diretores empregados) não prevê a participação do segurado, pelo que se
conclui que o custeio se dá integralmente (100%) pela COELCE, fato demonstrado pela
realidade fática, através de comprovação, pela ausência de descontos de tal verba, em
relação a esses dirigentes.
Pelo exposto, verifica-se que os contratos se diferenciam pela forma de custeio. Esta,
proporcionando condições mais vantajosas para os dirigentes da empresa (diretores-
empregados, gerentes), data a participação integral da COELCE no custo do mesmo.
Como se vê, o fundamento da autuação foi o fato de o benefício ter sido oferecido
de forma diferenciada entre as categorias empregados e dirigentes. Porém, isso não muda o fato
de que se trata de seguro em grupo, e disponível à totalidade dos empregados, embora com
diferenças entre grupos de empregados.
A meu sentir, a situação se amolda àquela referida no parecer da PGFN, acima
referido, o qual, como se sabe, foi expedido diante da firme jurisprudência dos tribunais. Cito
como exemplo o seguinte Acórdão do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO INCIDÊNCIA. ART.
28, I, § 9o, DA LEI 8.212/91. REDAÇÃO ANTES DA ALTERAÇÃO ENGENDRADA
PELA LEI 9.528/97. NÃO CARACTERIZADA A NATUREZA SALARIAL.
ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de o seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito
de salário, afastando-se, assim, a incidência da contribuição previdenciária sobre a
referida verba.
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

2. Não obstante ulterior mudança da redação do art. 28 da Lei 8.212/91, que após a
edição da Lei 9.528/97, estabeleceu de forma explicita que o seguro em grupo não se
reveste de natureza salarial, o que afastaria a incidência da Contribuição Social, esta
Corte já firmara entendimento em sentido contrário, haja vista que o empregado não
usufrui do valor pago de forma individualizada.
3. Recurso especial não provido. (REsp 759.266/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe
13/11/2009)"
Anoto, por fim, que este mesmo Colegiado vem afastando a incidência da
contribuição sobre o seguro de vida em grupo, com base na orientação do parecer da PGFN,
como, por exemplo, no Acórdão no 9202-008.273, de 23 de outubro de 2019, no qual o
Colegiado, por unanimidade, afastou a incidência da Contribuição Social, nos termos
consubstanciados na ementa, a seguir reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURO
DE
VIDA
COLETIVO.
AUSÊNCIA DE ACORDO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
PARECER PGFN/CRJ No 2119/2011 APROVADO PELO MINISTRO DA
FAZENDA. ART. 62, §1o, II, C DO RICARF.
Não incide contribuição previdenciária sobre valor pago à título de seguro de vida em
grupo, independentemente da existência ou não de convenção ou acordo coletivo de
trabalho.
Ante o exposto, não merece prosperar o Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Passo ao exame do Recurso Especial do contribuinte. Como visto, são duas as
matérias devolvidas ao Colegiado: abonos indenizatórios expressamente não vinculados aos
salários e pagamento de assistência médica e odontológica aos dirigentes da empresa.
Sobre a primeira matéria - abonos indenizatórios expressamente não vinculados
aos salários – a imputação foi assim descrita no Relatório Fiscal:
6.1.2.1. ABONOS DECORRENTES DE ACORDO COLETIVO
Constatou-se que a empresa, por liberalidade, remunerou seus empregados, através de
abonos decorrentes de acordo coletivo, os quais transitavam pela folha de pagamento na
rubrica 3199 (indenização acordo). Tais valores não foram considerados, pelo
contribuinte, como parcela integrante do salário de contribuição.
Tais verbas foram verificadas através da análise das folhas de pagamento fornecidas em
meio digital pela empresa, conforme arquivo devidamente autenticado pela auditoria e
anexo ao presente processo.
Para maior clareza cita-se o dispositivo constante do acordo coletivo que trata do
pagamento do abono:
Parágrafo primeiro da cláusula primeira do Acordo Coletivo 2008/2010: “A COELCE,
a título de indenização pela diferença de ganho real postulada e concedida, pagará aos
empregados, em novembro de 2008 e outubro de 2009, abono indenizatório e sem
qualquer integração salarial, nos seguintes valores: 60% (sessenta por cento) do salário
base do empregado percebido em 31 de outubro de 2008, com um valor mínimo de R$
1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais), a ser pago no 5o dia útil após a assinatura do
presente acordo (...).”
Da leitura da cláusula do Acordo Coletivo mencionado, constata-se que os valores
pagos aos funcionários a título de abono coletivo destinavam-se a perdas salariais
sofridas pela categoria.
Resta demonstrado, portanto, a vinculação salarial dos abonos em questão, uma vez que
os mesmos se prestam a repor perdas salariais, como se depreende da leitura dos
dispositivos presentes nas negociações coletivas.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

Como se vê, o fundamento da autuação foi o de que, embora os abono, segundo os
termos do acordo, teriam natureza indenizatórias e não salarial, seriam na verdade uma forma de
substituição de perdas salariais e, portanto, teriam na verdade natureza salarial.
Pois bem, para o deslinde da questão, convém mencionar, como ponto de partida
da análise, o Parecer PGFN/CRJ/No 2.114/2011, a partir do qual resultou o Ato Declaratório
PGFN no 16/2011, que autorizou a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexistisse outro fundamento
relevante, "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto
em convenção coletiva de trabalho, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, não há
incidência de contribuição previdenciária”. A emissão do Parecer e do Ato Declaratório decorre
do fato de que o Poder Judiciário tem entendido que o abono único, estabelecido em Convenção
Coletiva de Trabalho, a teor do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212, de 1991, não
integra a base de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu pagamento carecer do requisito
da habitualidade ─ o que revela a eventualidade da verba ─ e não se encontrar atrelado ao pleno
e efetivo exercício da atividade laboral.
Ocorre que, a meu juízo, duas circunstância distanciam o presente caso daqueles
mencionados nos acima referidos Parecer e Ato Declaratório da PGFN: o de que o abono foi
definido por meio de Acordo Coletivo e não de Convenção Coletiva e de que, apesar de o acordo
procurar caracterizar a verba como sendo indenizatória, tem nítida natureza salarial. Vejamos
cada um desses pontos.
Sobre o Acordo Coletivo, como se sabe, há uma nítida diferença entre esse
instrumento e a Convenção Coletiva. Grosso modo, o Acordo é realizado entre a própria empresa
e seus empregados, representados pelo sindicato; enquanto a Convenção Coletiva envolve
negociação ampla entre toda a categoria com a representação dos sindicatos dos empregados e
patronais. Não é sem razão, portanto, que o Parecer da PGFN refere-se especificamente à
convenção Coletiva. É que a jurisprudência também faz essa distinção. Cito trecho do voto da I.
Relatora do REsp no 434.471/MG, Ministra Eliana Calmon, citado pela PGFN no seu Parecer::
No mérito temos um abono único concedido pelo empregador, por força de convenção
coletiva, praticamente imposto pela categoria, através do sindicato, ficando expresso
que ele não se integraria à remuneração, deixando assim de compor a base de cálculo do
salário.
Entretanto não é suficiente para afirmar a não incidência a previsão em convenção
coletiva, a qual não passa de um acordo de vontade da categoria, representada pelo
sindicato, e do empregador, também representada pelo seu órgão de classe.
Como e vê, a definição do abono por meio de Convenção Coletiva é condição
essencial para o reconhecimento, pelo STJ, da não incidência da contribuição, e não mera
circunstância fortuita e, como vimos, no caso ora analisado, o abono foi definido por acordo
coletivo.
Além disso, como referido acima, embora no acordo se insista em afirmar que a
verba tem natureza indenizatória e não integre o salário, a própria justificativa do seu pagamento
– “indenização pela diferença de ganho real postulada” – revela que se tratava, sim, de verba que
veio substituir salário. Some-se a isso o fato de que o abono foi fixado em 60% do salário base,
com a definição de um valor mínimo, o que reforça sua vinculação ao salário do trabalhador.
Anoto que questão semelhante foi recentemente apreciada neste Colegiado, no
Acórdão no 9202-008.661, de 19 de fevereiro de 2020, de Relatoria do Conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, assim ementado:
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
ABONO ÚNICO. VINCULAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO.
Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei. O Abono Único, mesmo o
previsto em Convenção Coletiva do Trabalho, vinculado à remuneração do segurado
empregado, por representativo de um complemento salarial, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária.
Acompanhei o voto do Relator naquele caso porque entendia, como ainda
entendo, que não basta o acordo/convenção afirmar que o abono tem natureza indenizatória e não
se confunde com o salário; que é preciso que, efetivamente, a verba tenha essa natureza, e aqui
claramente não é o caso, seja porque se trata de verba destinada a substituir salário, seja porque o
abono foi calculado com base no salário.
Em conclusão, penso que não merece reparos o Acórdão Recorrido quanto a esse
ponto.
Passo ao exame da segunda matéria - pagamento de assistência médica e
odontológica aos dirigentes da empresa. Para maior clareza, transcrevo trecho do Relatório
Fiscal no qual consta a descrição dos fatos relativamente a esta imputação:
Na COELCE, verificou-se a existência de dois planos distintos e restritos quanto a sua
abrangência: um destinado à cobertura dos empregados; outro destinado à cobertura dos
dirigentes (gerente, diretores empregados e diretores não empregados).
O plano destinado à cobertura das prestações dos empregados é parcialmente custeado
pela empresa, cuja participação varia entre 50% (50%) a noventa por cento (90%), em
função da classe salarial em que esteja enquadrado o empregado, conforme demonstra o
anexo I dos dispositivos presentes nos acordos coletivos, anexos ao presente relatório,
os quais se passa a mencionar:
CLÁUSULA QUARTA, ITEM 4.2 DO Acordo Coletivo: “a Coelce mantém plano de
Assistência Médico Odontológica – PLAMEC, para os seus empregados ativos e seus
dependentes legais, assim como os agregados inscritos no PMA, de conformidade com
o anexo I, nos termos do regulamento, como parte integrante do presente acordo.”
No mesmo acordo coletivo menciona-se que suas cláusulas serão aplicadas apenas aos
segurados empregados (funcionários), excluindo os diretores e gerentes, conforme
mencionado abaixo:
CLÁUSULA SÉTIMA – EXCLUSÕES: “Ficam excluídos do presente Acordo Coletivo
de Trabalho os Diretores e Gerentes da Coelce”.
O plano destinado à cobertura das prestações dos dirigentes (gerentes, diretores
empregados e diretores não empregados) não prevê a participação do segurado, pelo que
se conclui que o custeio se dá integralmente (100%) pela COELCE.
Importa observar que, apesar dos contratos celebrados entre a UNIMED, UNIODONTO
e a COELCE previrem como usuários, indistintamente, diretores, gerentes e
empregados, verificou-se que a realidade fática demonstra a estratificação de categorias:
de um lado, empregados, cujo plano é parcialmente custeado pela empresa, nos moldes
anteriormente relatados; do outro, dirigentes (gerentes e diretores), cujo plano é
integralmente custeado pela empresa.
Como se vê, o fundamento da autuação foi a desigualdade de cobertura do plano
médico e odontológico entre empregados e dirigentes, com privilégios para estes últimos. O
Acórdão Recorrido entendeu pela procedência do lançamento, posição contra a qual se insurge o
contribuinte.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

Registre, por relevante, que se trata aqui de lançamento referente a fatos geradores
ocorrido no ano de 2008, na vigência do art. 28, § 9o, “q” da Lei no 8.212, de 1.991, na redação
original, anterior à alteração introduzida pela Lei no 13.467, de 2017. Para maior clareza,
reproduzo a seguir o referido dispositivo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Registre-se também que o lançamento refere-se apenas ao valor correspondente a
50% do custo, para a empresa, do plano de saúde disponibilizado aos dirigentes.
O que se discute é a interpretação do precitado dispositivo, mais especificamente
se a distinção feita pela empresa, entre empregados e dirigentes, quanto à extensão do benefício
viola a condição referida na parte final do alínea “q” (destacada) para a exclusão dos valores
correspondentes do conceito de salário-de-contribuição.
Penso que sim. O dispositivo é claro ao especificar que a cobertura deva abranger
a totalidade dos empregados. Isso não pode ser entendido de outra forma que não a de que,
embora possa haver planos distintos, com coberturas distintas, as condições devam ser oferecidas
indiscriminadamente a todos, empregados e dirigentes, o que claramente não é o caso, pois os
planos oferecidos aos empregados e dirigentes são distintos e exclusivos para cada grupo. Ora, o
conceito de cobertura deve ser entendido mediante análise da relação entre os serviços oferecidos
pelo plano e o custo relativo desses serviços para o usuário. Isto é, ainda que se admita que os
serviços são idênticos, no caso sob análise, para fazer jus a esse benefício os empregados tiveram
que arcar com 50% do valor do custo do plano, enquanto os diretores não arcaram com nada.
Portanto, estes últimos tiveram, sim, uma cobertura maior.
Note-se que o preço de planos de saúde variam conforme a extensão da cobertura.
Para citar um exemplo hipotéticos, planos de saúde com direito a apartamento, por razões óbvias,
são mais caros do que planos de saúde que não dão esse tipo de cobertura. Portanto, existe uma
relação entre a cobertura e o seu custo. Ora, partindo desse exemplo, se duas pessoas contratam
plano de saúde com apartamento e uma delas paga apenas a metade do valor, porque a empresa
arcou com a diferença, não se pode dizer que a cobertura é a mesma para ambos os contratantes.
Nesse sentido, penso que agiu acertadamente a autoridade lançadora ao reincluir
no conceito de salário-de-contribuição a parcela do custo dos planos de saúde oferecida apenas
aos dirigentes.
Por fim, anoto que questão semelhante já foi apreciada por este Colegiado. Cito o
recente Acórdão no 9202-008.458, de 17 de dezembro de 2019, de Relatoria da Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/06/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.782 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.732714/2011-78

O dissídio jurisprudencial resta demonstrado quando, em face de situações fáticas
similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista a aplicação de interpretações
divergentes relativamente à legislação tributária de regência.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. INTEGRAÇÃO AO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONDIÇÕES.
No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, a empresa pode
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que não se caracterize como incentivo ao trabalho,
gratificação ou prêmio, situação em que os respectivos valores integram a remuneração
e sujeitam-se à incidência de Contribuição Previdenciária.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Súmula CARF no 119)
Enfim, não merece prosperar a pretensão do contribuinte também quanto a esta
matéria.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, nego-
lhe provimento, e conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital